Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Processo : 0724135-05.2019.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento[1] tirado de r. decisão[2] que, em ação de busca e apreensão interposta por Banco Itaucard S. A. em face de Eva Salgado Quilici, indeferiu o pedido de nova diligência e de suspensão do curso processual. Compulsando os autos de origem, verifico que o autor-agravante requereu a desistência da ação diante de acordo extrajudicial entre as partes, tendo postulado pela desistência da ação, de acordo com o art. 485, inc. VIII, do CPC[3]. Assim, consoante o art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse recursal no presente agravo de instrumento. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília - DF, 08 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12393998. [2] Id. 12394321 - p. 18 [3] Id. 52650700 dos autos de origem (Processo no 0717326-93.2019.8.07.0001).